Tribunal: TCU
Processo: 016.875/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242025, modalidade Pregão e Uasg 927047 (Objeto: contratação de empresas especializadas em prestação de serviços em fonoaudiologia)

Inteiro teor:
Acórdão 8284/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 146, § 2o, 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de adoção de medida cautelar, ante a apreciação do mérito da matéria e determinar o arquivamento do processo, dando ciência ao representante e à Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.875/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso (03.507.415/0002-25). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Priscila Goncalves de Arruda (20310/O/OAB-MT), representando Hermogenes Ferreira de Oliveira Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.